Tribunal: TJDFT
Processo: 0810468-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0810468-33.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA TEIXEIRA BARRETO APELADO: MB COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI, MARIO BARRETO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Diante do pedido de acompanhamento presencial de MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA BARRETO (ID 79292737), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. A data, o horário e o local de julgamento serão informados aos advogados após a inclusão do processo em nova pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator